Tribunal: TJDFT
Processo: 0734826-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER.
I – O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper - trata-se de ferramenta tecnológica que atua no auxílio à localização de bens e ativos dos devedores, a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados.
II – Consoante informações obtidas no site do CNJ, a base de dados sigilosa da pesquisa Sniper não é mais abrangente do que as consultas Sisbajud, Renajud, Infojud e e-RIDF, que já foram realizadas nos autos originários, todas infrutíferas. Não evidenciado que a consulta poderá encontrar bens penhoráveis que não tenham sido localizados nas prévias consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo a quo nem nas diligências cabíveis ao exequente, o pedido da pesquisa Sniper não procede. Reformulado o entendimento da Relatora.
III – Agravo de instrumento desprovido.